Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-03.2021.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800044-03.2021.8.14.0125

APELANTE: RANIELTO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE CANNABIS SATIVA EM QUANTIDADE INFERIOR A 40 GRAMAS. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ATIPICIDADE PENAL. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, além da revisão da dosimetria e exclusão da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura tráfico de drogas ou porte de entorpecente para consumo pessoal; e (ii) estabelecer os efeitos jurídicos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral quanto à posse de cannabis sativa em quantidade inferior a 40 gramas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo que identificou a substância apreendida como cannabis sativa, totalizando 5,680 gramas.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 506 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que a posse de até 40 gramas de cannabis sativa presume-se destinada ao consumo pessoal, ressalvada a existência de elementos concretos indicativos de mercancia.

5.

A quantidade de droga apreendida com o apelante enquadra-se no limite objetivo estabelecido pelo STF para incidência da presunção relativa de uso próprio.

6.

Os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma segura, finalidade mercantil apta a afastar a presunção de porte para consumo pessoal prevista no Tema 506 do STF.

7.

O acusado admite a propriedade da substância entorpecente e afirma que ela se destinava ao próprio consumo.

8.

A conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não possui natureza penal privativa de liberdade, submetendo-se a medidas de caráter educativo e restritivo de direitos.

9.

A absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas impõe a aplicação do art. 386, III, do Código de Processo Penal, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para adoção das medidas previstas no art. 28 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse de cannabis sativa em quantidade inferior a 40 gramas presume-se destinada ao consumo pessoal, nos termos do Tema 506 da Repercussão Geral do STF.

2.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige demonstração concreta de finalidade mercantil apta a afastar a presunção relativa de uso próprio.

3.

A conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 constitui ilícito de natureza extrapenal sujeito exclusivamente às medidas legalmente previstas.

4.

Ausentes elementos seguros de mercancia, impõe-se a absolvição do acusado quanto ao crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635659/SP, Tema 506 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
Ranielton Pereira da Silva
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que o condenou à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 dias-multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 33, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, considerando a detração penal procedida pelo juízo a quo.

Em razões recursais apresentadas, ID 18432178,
requer a defesa a absolvição da apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para sustentar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo no caso em estudo, ou desclassificar a conduta para aquela presente no art. 28 da Lei de Drogas.

De forma subsidiária, postula a redefinição da pena para o mínimo permitido ao tipo penal violado, bem como que seja aplicada a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, na razão máxima permitida em lei.

Ao final, pretende que seja excluída a pena de pagamento em dias multa, tendo em vista a péssima condição financeira do acusado.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 18432033,
in verbis
:

“Constam dos autos inquisitivos inclusos que por volta das 00h20 do dia 28 de novembro de 2020, a guarnição da polícia militar realizava patrulhamento ostensivo na Rua Ipiranga, próximo a casa de Show Ver-o-Rio, quando recebeu denúncia anônima dando conta de que ao lado havia um homem acompanhado de um grupo de garotas que estava vendendo entorpecentes. Após a identificar o denunciado, durante a abordagem constatou-se que ele trazia consigo 04 petecas de substância entorpecente análoga à “maconha”, consoante auto de apresentação e apreensão e laudo de exame toxicológico provisório, bem como a importância de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) em espécie. Em razão disso, o acusado incorre na conduta de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Os depoimentos testemunhais prestados pelos policiais militares corroboram os fatos.

Em sede policial, o denunciado confirmou que estava na posse dos objetos apreendidos, no entanto, alegou que as substâncias eram destinadas ao consumo próprio, negando a mercancia.

Contudo, diante dos elementos colacionados no caderno policial, a autoridade policial entendeu por proceder o indiciamento do ora denunciado como incurso no crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a absolvição do recorrente ou a desclassificação da conduta para a de porte de drogas para uso próprio e, de forma subsidiária, a redefinição da pena base para o mínimo permitido em lei, a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado e a exclusão d apena em pagamento em dias multa.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO.

Requer
a defesa a absolvição do apelante, por entender que inexistem provas nos autos para ensejar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
ao caso em exame, ou a desclassificação da conduta para aquela presente no art. 28 da Lei de Drogas.

A materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico definitivo constante à ID
18432173
,
que comprova que a substância apreendida com o denunciado era a droga conhecida vulgarmente como
MACONHA
(04 porções
pesando um total de 5,680 gramas
).

Cabe ressaltar, inicialmente, o Tema nº 506 de Repercussão Geral pela tipicidade do porte de droga para consumo próprio, definido pelo STF, com a seguinte tese:

“
1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

Pelo entendimento esposado no referido Tema 506, de Repercussão Geral do STF, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa, cuja competência para julgar será dos Juizados Especiais Criminais.

No caso dos autos, percebe-se, na materialidade delitiva presente no
Laudo Toxicológico Definitivo de ID
18432173
, que a droga apreendida foi a substância entorpecente vulgarmente conhecida como Maconha, na quantidade de 5,680 gramas.

Logo, o caso dos autos amolda-se à tese fixada no Tema 506 do C. Supremo Tribunal Federal, o qual, em sede de controle difuso de constitucionalidade reconheceu a repercussão geral do RE 635659/SP, dando origem ao Tema 506, o qual discutiu a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).

No entanto, não obstante a tese fixada, é consabido que a Lei Antidrogas não mais prevê a aplicação de pena privativa de liberdade a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, impondo unicamente medidas restritivas de direitos de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

O apelante, RANIELTO PEREIRA DA SILVA, quando ouvido em juízo
, confirmou que a droga apreendida era de sua propriedade, no entanto, alegou que seria para seu próprio uso.

Assim, necessário se faz a absolvição do recorrente em relação ao delito de tráfico de drogas, ante a atipicidade de sua conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal e, considerando que a conduta constitui ilícito de natureza extrapenal, nos termos do Tema 506 do C. Supremo Tribunal Federal, fica determinada a advertência de denunciado sobre os efeitos das drogas (artigo 28, inciso I, da Lei nº. 11.343/2006) e prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo, a ser definida pela Juízo competente do Juizado Especial Criminal, o qual adotará todas as providências necessárias para tal finalidade.

Ante o exposto
,
dou provimento
ao recurso interposto,

absolvendo o recorrente,
Ranielton Pereira da Silva
, ante a atipicidade de sua conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal e do Tema 506 do c. Supremo Tribunal Federal, conforme fundamentação alhures
e, e
m consequência, para cumprimento do que preceituado pela Lei nº 9.099/95, determino a remessa destes os autos à MM. Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, para que lá sejam impostas ao denunciado as medidas descritas no art. 28, da Lei de Drogas, observadas as cautelas legais.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 02/07/2026